Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710861-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A AGRAVADO: CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, KLEYBER GONCALVES ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELL SITE SOLUTINOS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702561-87.2019.8.07.0011, proposta em desfavor da Agravante por CARLOS LOPES DE OLIVEIRA E OUTRA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Ré, ora Agravante, abstenha-se de instalar novos equipamentos no imóvel descrito nos autos, sob pena de multa por cada descumprimento. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja o réu compelido a se abster de efetuar a instalação de novas antenas ou outros equipamentos no imóvel situado no Lote no 02, Conjunto E Quadra das Oficinas QOF Candangolândia/DF. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que, em análise sumária, há indícios de que a instalação de novos equipamentos podem causar abalos à estrutura do edifício, conforme laudo técnico de ID 45107023. Também presente o perigo de dano, consubstanciado no risco de acidente que poderia ocorrer em decorrência de sobrepeso no imóvel. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, julgada improcedente a demanda, o contrato poderá voltar a ser integralmente cumprido em todos os seus termos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o réu se abstenha de instalar novas antenas ou outro equipamento no imóvel situado no Lote no 02, Conjunto E Quadra das Oficinas QOF Candangolândia/DF a contar da intimação, sob pena de multa por cada descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não há risco de acidentes ou de desabamento em decorrência das instalações existentes no local. Diz a Agravante que sua atividade típica “é a construção de infraestrutura passiva e de suporte – também conhecida como torre –, para que terceiros instalem, operem, mantenham equipamentos de transmissão, retransmissão, receptores, câmeras, por qualquer meio, para telecomunicações ou qualquer outra sociedade ou veículo de comunicação” (Num. 15853168 - Pág. 7). Sustenta que “o laudo técnico utilizado como forma de embasar a pretensão certamente não se presta a demonstrar a procedência do pedido, assim como a existência dos requisitos ensejadores de deferimento da tutela de urgência” (Num. 15853168 - Pág. 8), uma vez que produzido unilateralmente e com a finalidade exclusiva de atender aos próprios interesses dos Agravados. Acrescenta que, “se o risco de acidentes fosse realmente iminente, visando garantir a imparcialidade e efetiva necessidade de paralisação de eventuais instalações no local, bastaria aos Autores buscar a ação de antecipação de provas, a fim de que mediante perícia judicial se constatasse a real iminência de desabamento” (Num. 15853168 - Pág. 8). Discorre acerca dos erros que entende presentes no laudo apresentado pelos Agravados e argumenta que, “por se tratar de empresa idônea e respeitada no meio em que atua, certamente a Ré não promoveu o início das instalações sem o estudo prévio da laje, sendo certo que foram utilizados para a análise do local os parâmetros da norma vigente NBR 6118/2014, bem como os os dados coletados em vistoria de campo. Para a verificação, foi adotada uma sobrecarga de 200 kgf/m2, valor mínimo utilizado pela concepção e características estruturais da edificação, conforme a tabela 2 do item 26 da NBR6120 /1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.” (Num. 15853168 - Pág. 8/9). Afirma que os Agravados, em 2017 e com a indevida pretensão de majoração do valor do aluguel, criaram embaraços ao cumprimento do contrato de locação, o que exigiu da ora Agravante o manejo de Ação de Reintegração de Posse. Defende a Agravante, subsidiariamente, a necessidade de autorização judicial para a manutenção dos equipamentos existentes no imóvel, uma vez que, “ultrapassando os limites da decisão de tutela de urgência, os Autores apresentam verdadeiro óbice aos prepostos da Ré para a adoção das medidas de manutenção aos equipamentos já instalados, o que não pode ser admitido consoante os termos da decisão agravada.” (Num. 15853168 - Pág. 11), o que representa, até mesmo, risco de descontinuidade do serviço de transmissão de dados e telecomunicações. Quanto ao perigo de dano, afirma a Agravante que a decisão agravada “é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, caso sua eficácia não seja suspendida até o julgamento final do presente inconformismo, tendo em vista que, inexistindo qualquer risco ao imóvel, o direito decorrente do contrato de locação lhe é injustamente tolhido” (Num. 15853168 - Pág. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, “que se admita a autorização imediata de acesso à área para que se promovam as medidas de manutenção aos equipamentos que já se localizam na área locada” (Num. 15853168 - Pág. 15). No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores/Agravados. Preparo regular (Num. 15853182 e 15853183). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702561-87.2019.8.07.0011, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Ré, ora Agravante, abstenha-se de instalar novos equipamentos no imóvel descrito nos autos, sob pena de multa por cada descumprimento. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que a decisão agravada “é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, caso sua eficácia não seja suspendida até o julgamento final do presente inconformismo, tendo em vista que, inexistindo qualquer risco ao imóvel, o direito decorrente do contrato de locação lhe é injustamente tolhido” (Num. 15853168 - Pág. 13), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador